Tribunal: TJDFT
Processo: 0026096-68.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Digitalização dos autos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, após citação por edital e ausência de atos constritivos eficazes no prazo legal, e extinguiu o processo executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a digitalização dos autos e a realização de diligências infrutíferas são aptas a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, bem como se houve aplicação correta da Súmula 106 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida, não bastando o mero peticionamento ou diligências sem resultado prático.
4. A digitalização dos autos não configura causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
5. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a perda da pretensão executiva decorre da ausência de êxito da Fazenda Pública em localizar bens penhoráveis.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174; CPC, art. 836.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.328.035/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.09.2012; TJDFT, APC 0011142-87.2014.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 05.11.2025; TJDFT, APC 0010362-29.1999.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 11.07.2024.